Tribunal: CARF
Processo: 10980.912794/2016-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.912794/2016-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.595 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA/SOBRESTAMENTO
Recorrente
LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para determinar o retorno dos autos à unidade de origem, com vistas a:
(i) aguardar a definitividade da decisão a ser proferida no PAF no 15586.720331/2017-50; (ii)
apurar os reflexos da decisão definitiva no PAF no 15586.720331/2017-50 sobre o presente caso,
elaborando parecer conclusivo; (iii) intimar o contribuinte a manifestar-se, no prazo de 30 dias,
nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011 ; e (iv) retornar os autos ao
CARF para julgamento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido na Resolução no 3302-002.588, de 24 de outubro de 2024, prolatada no
julgamento do processo 10980.912789/2016-86, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Denise Madalena Green, Aniello Miranda Aufiero Junior,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se o presente processo de Pedido de Ressarcimento de IPI vinculado a
Declarações de Compensação, relativo ao aproveitamento de créditos sobre insumos adquiridos
do estabelecimento Recofarma Indústria do Amazonas Ltda., com base no art. 11 da Lei no
9.779/99.
O Despacho Decisório não reconheceu o direito creditório pleiteado nos autos, em
razão da glosa de créditos considerados indevidos em procedimento fiscal, que acabou por gerar
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.912794/2016-99
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.595 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.912794/2016-99

saldos devedores do imposto, os quais foram lançados no Auto de Infração – PAF no
15586.720331/2017-50.
Conforme o Relatório Fiscal que acompanha o Despacho Decisório, estes créditos
indevidos resumem-se ao seguinte:
a) a "SABB"/"LEÃO" apurou créditos incentivados indevidos do IPI oriundos de
produtos não elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de
produção regional;
b) a "SABB"/"LEÃO" apurou créditos incentivados do IPI aproveitados indevidamente
em função de erro de classificação fiscal e alíquota; e
c) a "SABB"/"LEÃO" também se aproveitou de créditos básicos indevidos oriundos de
aquisição de produtos que não se enquadram no conceito de MP, PI e ME ou de
transferência de "concentrados" sem direito a crédito.
Regularmente
cientificada,
a
interessada
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade, cujas alegações estão resumidas no relatório da decisão de 1a Instância, que
decidiu indeferir o pedido de sobrestamento deste processo, em virtude de ausência de previsão
legal para tanto e no mérito manteve a glosa com base no que restou decidido nos autos do PAF
no 15586.720331/2017-50.
Devidamente notificada desta decisão, a contribuinte interpôs o Recurso
Voluntário ora em apreço, o qual reproduz as alegações contidas na Manifestação de
Inconformidade, e acrescenta a alegação de nulidade da decisão de 1a instância, por cerceamento
do direito de defesa, em razão da omissão ao não analisar os argumentos de mérito que
justificam o direito ao crédito de IPI.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 13/01/2021 (fl.671) e
protocolou Recurso Voluntário em 01/02/2021 (fl.672) dentro do prazo
de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721. Desta
forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Primeiramente, em relação a nulidade suscitada pela recorrente, por
cerceamento do direito de defesa, em virtude da decisão recorrida não ter
analisado os argumentos de mérito que justificam o direito creditório de
IPI, cumpre ressalta-se que em razão da proposta de
diligência/sobrestamento dos autos até que seja proferida decisão final do
PAF no 15586.720331/2017-50, abaixo tratada, entendo que tal
procedimento não causará prejuízo, nos termos da previsão contida no

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.595 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.912794/2016-99

art. 60, do Decreto 70.235/722, visto que o que restar definitivamente
julgado naquele refletirá neste processo.
Como relatado acima, trata-se de pedido de ressarcimento/compensação,
relativo ao saldo credor do IPI do 2o Trimestre de 2013, decorrente de
aquisições de insumos adquiridos do estabelecimento Recofarma
Indústria do Amazonas Ltda., com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.
Consta do Relatório Fiscal de fls. 454/577, a informação de que os
créditos
solicitados
através
do
PER/Dcomp
no
31416.87410.211113.1.1.01-5714 foram indeferidos e consequentemente
não homologada a Dcomp no 24998.89933.251113.1.3.01-2080, nos
termos da conclusão transcrita abaixo:
XIII CONCLUSÃO
1 - Face a todo o exposto, constatou-se que no período fiscalizado ocorreu o
aproveitamento indevido de créditos incentivados tendo em vista a ocorrência
das irregularidades demonstradas no presente Relatório, conforme segue abaixo:
a) A “SABB”/“LEÃO” apurou créditos incentivados indevidos do IPI oriundos
de produtos não elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais
de produção regional;
b) A “SABB”/“LEÃO” apurou créditos incentivados do IPI aproveitados
indevidamente em função de erro de classificação fiscal e alíquota.
2 – Além destes créditos incentivados indevidos, a “SABB”/“LEÃO” também se
aproveitou de créditos básicos indevidos oriundos de aquisição de produtos que
não se enquadram no conceito de MP, PI e ME ou de transferência de
“concentrados” sem direito a crédito.
3 – A partir de tudo o que acima foi exposto, verificamos que estes créditos são
inadmissíveis já que não tem previsão legal.
4 – Desta forma, fizemos as glosas destes valores e, reconstituímos a escrita
fiscal do
contribuinte.
5 – Ao final da reconstituição da escrita fiscal do contribuinte, apuramos saldo
credor no último mês do trimestre no valor de R$ 793.826,99, o qual foi
consumido integralmente até a data da apresentação do PER/Dcomp.
Oportuno ressaltar que todo o trabalho fiscal realizado no presente caso
resultou da reconstituição da escrita fiscal realizada pela fiscalização que
determinou a lavratura do Auto de Infração controlado pelo processo
administrativo no 15586.720331/2017-50, que tem por objeto a
formalização da exigência dos saldos devedores do IPI, decorrentes da
glosa dos créditos indevidamente escriturados no período de 31/10/2012
a 31/12/2014, abrangendo, assim, o 2o trimestre de 2014, objeto dos
autos.
Como se vê, a decisão definitiva que será proferida no processo no
15586.720331/2017-50, por envolver questões conexas, caso seja parcial
ou totalmente favorável ao contribuinte, validará parcial ou totalmente o

2 Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio.
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.595 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.912794/2016-99

crédito por ele apurado e modificará o despacho que não homologou o
pedido de compensação
Efetivamente, a própria DRJ, quando da prolação do Acórdão neste
processo reconhece a relação de prejudicialidade entre o direito creditório
pleiteado nos autos e o processo administrativo de lançamento de ofício
de IPI ao rechaçar a totalidade do direito creditório pretendido, com base
no que restou decidido no PAF no 15586.720331/2017-50.
Desta forma, entendo que os processos são decorrentes, nos termos que
dispõe o inciso II, do §1o, do artigo 6o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pelo anexo II, da
Portaria MF no 343/2015, abaixo transcrito:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da
Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal
não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao
processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados
em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do
julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma
instância relativa ao processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o, se não houver recurso a ser apreciado pelo
CARF relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao
colegiado o processo convertido em diligência, juntamente com as informações
constantes do processo principal necessárias para a continuidade do julgamento
do processo sobrestado.
Observa-se que o processo no 15586.720331/2017-50 tramitou pela 3a
Turma da DRJ em Porto Alegre/RS, em sessão datada de 11/08/2020,
cuja decisão, consignada no Acórdão no 10-64.978 rejeitou as alegações
da defesa, mantendo o crédito tributário como lançado, nos termos da
ementa transcrita no acórdão recorrido, que abaixo reproduzo:
Fl. 1585
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.595 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.912794/2016-99

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2014
SAÍDAS DE PRODUTOS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL.
É incabível a isenção do IPI na saída de produtos que não foram elaborados com
matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional da
Amazônia Ocidental, por estabelecimentos industriais localizados naquela
região.
AQUISIÇÕES DA AMAZÔNIA OCIDENTAL.
É ilegítimo o crédito incentivado do IPI, calculado como se devido fosse, sobre
produtos que saíram do estabelecimento fornecedor supostamente com a isenção
da Amazônia Ocidental, que se verificou inaplicável.
EQUIVOCADO TRATAMENTO DE “KITS” COMO PRODUTO ÚNICO,
PARA FINS DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
É correta a glosa de crédito do IPI calculado por estabelecimento industrial que
adquire “kits” constituídos por diversos componentes acondicionados
separadamente e apresentados em conjunto, em proporções fixas, para a
fabricação de bebidas, mediante aplicação da alíquota estabelecida para o Ex 01
do código 2106.90.10 da TIPI. O uso de destaques “Ex” do código 2106.90.10 é
inadequado para os diversos componentes dos “kits”, antes de serem misturados
e homogeneizados. Esses componentes devem ser classificados de forma
individualizada, em códigos da TIPI aos quais corresponde, em sua maioria,
alíquota zero, o que resulta em crédito do IPI igual a zero, em sua maioria.
SUFRAMA.
No exercício de sua competência, a Suframa pode considerar legítimo que o
produto por ela descrito como “concentrado para bebidas não alcoólicas” seja
fornecido desmembrado em partes líquidas e sólidas. Todavia, carece de suporte
nas regras de interpretação do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias, aplicáveis com exclusividade pelos Auditores-
Fiscais da Receita Federal do Brasil, adotar classificação fiscal dos componentes
dos “kits” em código próprio para o produto resultante da mistura e
homogeneização desses componentes, o que ocorrerá em nova etapa de
industrialização, a ser realizada no estabelecimento do adquirente, autuado pela
glosa de créditos.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. CRÉDITOS INDEVIDOS.
Aquisições de produtos de limpeza, itens excluídos dos conceitos de matéria-
prima e produto intermediário, não legitimam o aproveitamento de créditos do
IPI.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2014
ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO INDEVIDA DE CRITÉRIO JURÍDICO.
A alteração de critério jurídico que impede a lavratura de outro Auto de Infração
diz respeito a um mesmo lançamento e não a lançamentos distintos.
NORMAS COMPLEMENTARES DAS LEIS, DOS TRATADOS E DAS
CONVENÇÕES INTERNACIONAIS E DOS DECRETOS. ALEGAÇÃO DE
IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA.
A observância dos atos normativos expedidos no âmbito da Suframa não tem o
condão de excluir a imposição de penalidades por infração à legislação tributária,
tampouco a cobrança de juros de mora. Os acórdãos do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, proferidos em processos nos quais o infrator não seja parte,
também não podem ser invocados para fins de exclusão de multa e juros.
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.595 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.912794/2016-99

Prejudicado o pedido de exclusão de atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo, pela inexistência de previsão legal para essa atualização e por
ser matéria estranha ao lançamento de ofício.
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA.
Descabe exonerar a multa de ofício, sob o argumento de que o infrator agiu de
acordo com interpretação fiscal constante de decisão irrecorrível de última
instância administrativa, ainda prevalecente, proferida em processo fiscal,
inclusive de consulta, seja ou não parte o interessado, no caso de ter sido
apontada decisão que deixou de enfrentar o mérito dos aspectos discutidos na
autuação que ensejou a aplicação da multa.
LEI TRIBUTÁRIA QUE DEFINE INFRAÇÕES, OU LHES COMINA
PENALIDADES. DÚVIDA. PEDIDO DE INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL
AO ACUSADO. INAPLICABILIDADE.
A interpretação favorável ao acusado, em caso de dúvida, se aplica à lei
tributária que define infrações, ou lhes comina penalidades, e não às Regras
Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado. Se fosse aplicável à
inobservância dessas regras, a inexistência de dúvida impediria eventual
interpretação favorável ao acusado.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.
O estabelecimento que utiliza créditos ilegítimos do IPI responde pelos saldos
devedores desse imposto, decorrentes da reconstituição da escrita fiscal, bem
assim pelos juros de mora e multa de ofício.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Carece de fundamento a alegação de ilegalidade do auto de infração que não
considerou créditos na reconstituição da escrita fiscal, pela ausência de
elementos de cálculo nos documentos que confeririam legitimidade aos alegados
créditos.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
É cabível a exigência de juros de mora sobre a multa objeto de lançamento de
ofício.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2014
LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS.
As características técnicas, assim entendidos aspectos como, por exemplo,
matérias constitutivas, princípio de funcionamento e processo de obtenção da
mercadoria, descritas em laudos ou pareceres elaborados na forma prescrita na
legislação que rege o processo administrativo fiscal, devem ser observadas, salvo
se comprovada sua improcedência, devendo ser desconsideradas as definições
que fujam da competência dos profissionais técnicos
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (gn)
Em consulta efetuada no sítio do CARF, verifica-se que o referido
processo está aguardando entrada no CARF desde a data de 01/07/2019.
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.595 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.912794/2016-99

Neste cenário, verifica-se que a decisão fina a ser proferida no processo
administrativo no 15586.720331/2017-50, repercutirá nestes autos, sendo
necessário aguardar seu desfecho final e apurar o reflexo daquela decisão
ao presente caso.
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos a Unidade de
Origem para: (i) aguardar e a definitividade da decisão processo o PAF no
15586.720331/2017-50; (ii) apurar os reflexos da decisão definitiva
proferida no PAF no 15586.720331/2017-50 com o presente caso,
ELABORAR PARECER CONCLUSIVO; (iii) intimar o contribuinte
para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do parágrafo
único do artigo 35 do Decreto no 7.574/20113; e (iv) retornar os autos ao
CARF para julgamento.

3 Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização de diligências e perícias,
sempre que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo, hipótese na qual deverá ser concedido prazo de
trinta dias para manifestação (Lei no 9.784, de 1999, art. 28).
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-002.595 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.912794/2016-99

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para determinar o retorno dos autos à unidade de origem, com vistas a:
(i) aguardar a definitividade da decisão a ser proferida no PAF no 15586.720331/2017-50; (ii)
apurar os reflexos da decisão definitiva no PAF no 15586.720331/2017-50 sobre o presente caso,
elaborando parecer conclusivo; (iii) intimar o contribuinte a manifestar-se, no prazo de 30 dias,
nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011 ; e (iv) retornar os autos ao
CARF para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 1589
DF CARF MF
Original